Tribunal: STF
Processo: Rcl 68536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.464/DF E RE Nº 1.287.019/DF (TEMA RG Nº 1.093). DESCONSIDERAÇÃO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO EM CURSO QUANDO DO JULGAMENTO DOS PARADIGMAS. ENQUADRAMENTO NA MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, sob os seguintes fundamentos: (i) a autoridade reclamada observou o paradigma apontado como violado e (ii) vedação da utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    2. A parte agravante rememora que ajuizou a presente reclamação com o fim de ver cassadas as decisões proferidas pelas instâncias a quo, que teriam violado a modulação de efeitos fixada por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADI nº 5.469/DF e do RE nº 1.287.019/DF (Tema RG nº 1.093). Pontua que, “nele, decidiu-se pela inconstitucionalidade do ICMS-Difal, tendo em vista que ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’”. 



    3. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, “ao proceder ao referido julgamento, modulou os efeitos da decisão, para que a dispensa de pagamento do tributo apenas se desse a partir de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso, assim consideradas ‘as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento’”.



    4. Destaca que “a controvérsia que se põe no caso e que deu origem à violação ao precedente, deve-se ao fato de que o TJSP ignorou a existência de ação em curso, distribuída antes do termo final fixado no âmbito do julgado paradigma, proposta pela ABRADIMEX, de que a autora é uma das doze empresas associadas. E, por esse motivo, faz jus à ressalva estipulada na modulação de efeitos“.



    5. Assevera que o “equívoco do TJSP (...) reside no fato de que a ora autora, independentemente da data de impetração do seu mandado de segurança individual, tinha, na condição de associada, ação judicial em curso à época do julgamento dos paradigmas e, portanto, merece ser incluída na exceção estipulada na modulação de efeitos”.



    6. Conclui que “compete tão somente ao STF esclarecer, via reclamação, se a ação proposta pela ABRADIMEX deve ou não ser considerada como ação em curso para excluir a ora agravante do regime modulatório. (...) o que o TJSP fez foi decidir o sentido e o alcance de um julgado do STF, o que não se pode tolerar, razão pela qual, frise-se, a ora agravante serviu-se da ação de reclamação”.



    7. Requer o provimento do agravo regimental para que seja dado provimento ao pedido formulado na reclamação (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A partir do agravo regimental interposto e de um novo olhar ao caso, entendo por reconsiderar a decisão agravada, não sem antes revisitar a questão, a começar pelo decidido no paradigma tido por violado.



    9. Em suma, por ocasião do julgamento conjunto da ADI nº 5.469/DF e do RE nº 1.287.019/DF (Tema RG nº 1.093), em 24/02/2021, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal), introduzido pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.



    10. Por critérios de segurança jurídica, o Plenário desta Corte aprovou, por maioria dos votos, a modulação dos efeitos da decisão, definindo que as conclusões então adotadas produziriam efeitos jurídicos somente a partir de 1º/01/2022 (exercício financeiro seguinte), ressalvados os direitos daqueles contribuintes que já tinham ações judiciais em curso na data do referido julgamento, isto é, em 24/02/2021. Nesse ponto se localiza a controvérsia.



    11. No que interessa, segue trecho da ementa do paradigma:



     



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, Ie III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário.



    1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX).



    2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições.



    3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i).



    4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.



    5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.



    6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03).



    7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma.



    8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte.



    9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação.



    10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.



    11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.” 



    (ADI nº 5.469/DF, Rel. Min Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 25/05/2021).



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.



    (...)



    6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.” 



    (RE nº 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 25/05/2021; grifos nossos).



    12. No presente caso, a agravante pretende se enquadrar na ressalva da modulação, não em razão de ação judicial de cunho subjetivo em curso à época, mas por conta da ADI nº 5.439/DF, ajuizada em 2015 por associação da qual faz parte, anterior à ADI nº 5.469/DF, esta, sim, responsável por estabelecer o paradigma.



    13. Embora posterior, a ADI nº 5.469/DF teve seu mérito apreciado antes. A identidade de objetos fez com que a ADI nº 5.439/DF, ajuizada pela ABRADIMEX, fosse julgada prejudicada.



    14. Na ocasião, a associação autora interpôs agravo regimental requerendo reforma da decisão monocrática para fazer incluir, desde ali, que os interesses dos seus associados estariam “resguardados com a referida ‘modulação dos efeitos da citada ADIN 5.469”.



    15. A decisão agravada foi mantida, sob o fundamento de que “a ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, de modo que, na espécie, deve se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469”.



    16. Como aponta a reclamante, a questão controvertida que remanesce na origem é a seguinte: “a ADIn n° 5.439, ajuizada pela ABRADIMEX, deve ser considerada como ação pendente para fins de exclusão de suas empresas associadas da regra de modulação fixada pelo STF nos paradigmas citados?”



    Passo à análise.



    17. O primeiro ponto a se considerar é a inexistência de distinção feita pelo paradigma, ao citar “ações judiciais em curso”, sem ressalvas, como requisito para exclusão da regra de modulação dos efeitos.



    18. Evidentemente, não se ignora a compreensão de que a entidade de classe, na condição de legitimada para a ação direta de inconstitucionalidade, de cunho objetivo, atua em defesa da ordem jurídica como um todo, e não apenas dos seus associados.



    19 Por outro lado, também não posso desconsiderar que, no que tange à legitimidade ativa para propositura das ações de controle abstrato por confederação sindical e entidades de classe de âmbito nacional (CRFB, art. 103, inc. IX), esta Corte não fecha os olhos para os efeitos subjetivos que os representados podem vir a suportar ou aproveitar a partir dessa atuação objetiva. 



    20. Tanto é assim que fixou entendimento jurisprudencial exigindo o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: “(i) caracterização como entidade classista; (ii) pertinência temática do objeto estatutário face à norma impugnada; (iii) caráter nacional, figurado, como regra, na existência Plenário Virtual - minuta de voto - 27/10/2023 de representação em, ao menos, 9 (nove) estados da federação; (iv) representatividade de toda a classe capaz de ser atingida pela norma; e (v) homogeneidade dos representados” (ADI nº 3.617-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 25/05/2011, p. 1º/07/2011; grifos acrescidos).



    21. Essa percepção, aliás, está em linha com o reconhecimento da contínua aproximação entre os dois sistemas de controle. Nesse sentido, me manifestei, por exemplo, no RE nº 1.017.365-QO/SC, j. 15/08/2023, p. 08/09/2023, posição corroborada pelo Min. Gilmar Mendes no bojo da RCL nº 4.335/AC, j. 20/03/2014, p. 22/10/2014, de sua relatoria, quando pontuou que “a natureza idêntica do controle de constitucionalidade, quanto às suas finalidades e aos procedimentos comuns dominantes para os modelos difuso e concentrado, não mais parece legitimar a distinção quanto aos efeitos das decisões proferidas no controle direto e no controle incidental”. 



    22. Reforçam a tese da aproximação dos sistemas de controle, dentre outros, os precedentes firmados no RE nº 298.694/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 06/08/2003, p. 23/04/2004;, AI nº 375.011-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 05/10/2004, p. 28/10/2004; RE nº 376.852-MC/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/03/2003, p. 13/06/2003; e mais recentemente RE nº 955.227/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023.; RE nº 1.017.365-QO, j. 15/08/2023, p. 08/09/2023.



    23. Feitas essas considerações, passo às peculiaridades do caso.



    24. A citada inexistência de distinção feita pelo paradigma, ao mencionar “ações judiciais em curso”, sem ressalvas, como requisito para enquadramento da regra de modulação dos efeitos, fez com que o mesmo TJSP, julgando caso idêntico de outra empresa associada da mesma ABRADIMEX, respondesse afirmativamente à questão controvertida posta. Naquela ocasião, a ADI nº 5.439/DF foi considerada entre as “ações judiciais em curso” para os fins que aqui também se pretende.



    25. Naquele momento, o Estado de São Paulo ajuizou reclamação contra esse entendimento, e esta Corte manteve a decisão ali reclamada que chancelou o entendimento pretendido pela ora reclamante, ainda que pela ausência de estrita aderência ao que decidido na ADI nº 5.469/DF, nos seguintes termos:



    “Na origem, trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, contra decisão da 2ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do mandado de segurança nº. 1011360-18.2021.8.26.0053, que teria violado a decisão proferida na ADI nº 5.469/DF e no RE 1.287.019/DF, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 1.093. 



    Narrou a reclamante tratar-se de demanda que envolve a aplicação de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, que condicionou a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS à prévia edição de lei complementar que estabeleça normas gerais, quando se trate de operações envolvendo consumidor final não contribuinte. 



    Aduziu, contudo, que o acórdão, ao reformar a sentença e conceder a ordem, afrontou à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, haja vista que considerou que o mandado de segurança, distribuído em 25/2/2021, estaria ressalvado da modulação dos efeitos da decisão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois impetrado antes de 3/3/2021, data da publicação da ata de julgamento. 



    Sustentou que a decisão reclamada, ao considerar que o limite temporal quanto à ressalva das ações em curso seria 3/3/21, divergiu da orientação da Suprema Corte, que estabeleceu a data da sessão de julgamento, 24/2/2021, como marco para incidência dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 5.469/DF. 



    Apreciando a reclamação a partir dos argumentos deduzidos na petição inicial, julguei procedente o pedido formulado na reclamação para cassar o ato reclamado proferido no mandado de segurança nº 1011360- 18.2021.8.26.0053 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo. Isso porque o referido mandado de segurança foi impetrado em 25/02/2021, ou seja, após 24/2/21 - data do julgamento do mérito da ADI nº 5.469/DF, e do RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093) - ficando de fora da ressalva da modulação por não se caracterizar como ação judicial em curso na data de 24/2/21.



    Nas razões do agravo regimental, sustenta a CM Hospitalar S/A inexistir, na decisão reclamada, afronta (...). Aduz que comprovou, perante a Corte local, que possuía ação em curso, ajuizada antes da conclusão do julgamento da ADI nº 5.469/DF. A respeito desse ponto, ressalta que “a associação da qual (...) é membro ajuizou em 15.12.2015 a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5439, e que discutia a exata inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL nos termos do Convênio ICMS nº 93.2015”. Entende que o agravado “tentou induzir este Tribunal a erro ao OMITIR a informação”. 



    Aponta que a ADI nº 5.439/DF foi julgada prejudicada, mas que, na apreciação do agravo regimental, a Corte teria concluído que tal ação direta se aproveitaria como ação em curso em favor dos associados da Abradimex.



    (...)



    Reexaminando os fundamentos da decisão reclamada entendo ser o caso de exercer o juízo de retratação e o faço ante a ausência de aderência estrita de um dos fundamentos constantes da decisão reclamada com o que decidido na ADI nº 5.469/DF e no RE nº 1.287.019/DF, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 1.093.



    Com efeito, a autoridade tida por reclamada, além de consignar o entendimento de que o mandado de segurança que originou a presente reclamação estaria abarcado pela ressalva da modulação já amplamente delineada nestes autos, por ter sido impetrado entre a data do julgamento do Tema 1.093, ocorrido em 24/02/2021, e a da divulgação da respectiva ata de julgamento, publicada em 03/03/2021, acrescentou as suas razões de decidir o seguinte fundamento:



    “Ademais, ainda que assim não fosse, é importante acrescentar que a Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais ABRADIMEX, que representa a impetrante (fl. 211), havia ajuizado, na data de 15/12/2015, a ADI nº 5.439 (fl. 138). Tal ação foi julgada prejudicada, uma vez que o seu objeto estava abrangido pela ADI nº 5.469. E então os efeitos da decisão a ser proferida na ADI nº 5.469 passaram a ser aplicáveis à discussão contida na ADI nº 5.439 (fl. 296). Por esse motivo, também é possível se concluir pela existência de ação judicial em curso, a beneficiar a impetrante, que versa sobre a matéria submetida ao julgamento do Tema nº 1.093 do Eg. STF. Portanto, na hipótese tem razão a impetrante no tocante à invalidade da cobrança do DIFAL Diferencial de Alíquotas do ICMS e a ordem merece ser concedida, para se afastar a exigência com efeitos a partir da impetração.



    Como se vê, o fundamento do ato reclamado acima exposto de que a impetrante estaria resguardada pelos efeitos da ressalva da modulação delimitada na ADI nº 5.469/DF, na qualidade de associada da ABCOMM, requerente da ADI nº 5.439/DF, não guarda aderência estrita com o objeto do paradigma apontado como violado. 



    O Ministro Luiz Fux nos autos da Reclamação nº 55.935, bem observou sobre a necessidade de se manter a logicidade do sistema processual,



    (...)



    O próprio Estado de São Paulo admite tal fato, ao ponderar nas suas contrarrazões, que a controvérsia está em saber qual seria “a abrangência do termo ‘ações ajuizadas até 24/02/2021’, especialmente se nele se encontram incluídas as ações diretas de inconstitucionalidade” ou se tão somente as ações individuais. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o agravo regimental.”



    (Rcl nº 54.327, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/11/2022 e p. 09/11/2022).



    26. Cabe apontar que tal decisão foi mantida pela Primeira Turma à unanimidade:



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADI nº 5.469/DF e ADI nº 5.439/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamatória como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 54.327, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 01/03/2023 e p. 16/03/2023).



    27. Diferentemente, no caso destes autos, o TJSP adotou posicionamento diametralmente oposto, respondendo negativamente à questão controvertida posta, levando a ora reclamante a buscar a via da reclamação para se ver enquadrada na ressalva da modulação de efeitos em razão da pendência da ADI nº 5.439 à época, tal como já reconhecido para outra associada.



    28. Essa convivência de decisões conflitantes na origem, fazendo com que associados da mesma entidade de classe, em idênticas condições, suportem efeitos distintos a partir da mesma atuação associativa na condição de legitimada extraordinária, leva-me a dar provimento à reclamação.



    29. Cabe a esta Suprema Corte — não à origem, por meio de decisões contraditórias — garantir a autoridade da decisão paradigma a partir do seu exato alcance.



    30. A reclamante afirma que “confiou no sistema representativo implementado pela Constituição Federal”, ao considerar que a ADI nº 5.439/DF, ajuizada pela sua associação e pendente desde 2015, seria suficiente para solver a questão, não sendo necessário manejar ação subjetiva para tanto.



    31. De fato, existia legítima expectativa da reclamante de que a ação declaratória de inconstitucionalidade da sua entidade de classe fosse suficiente à solução da questão de cunho constitucional com reflexos para os seus associados, não sendo exigível que, para além disso e por força de imprevisível modulação de efeitos, se levasse a juízo ação individual de idêntico teor.



    32. Interpretação diversa, conduzida às últimas consequências, tornaria prudente do ponto de vista dos associados que, para além da ação direta de inconstitucionalidade manejada pela entidade de classe, fosse recomendável o ajuizamento de ações individuais por seus integrantes, conclusão que contraria absolutamente a lógica da associação, da legitimação extraordinária e dos princípios norteadores do processo civil brasileiro.



    33. Nesse sentido, rememoro que, a rigor, diante dos requisitos jurisprudencialmente exigidos pelo Tribunal para o reconhecimento da legitimidade ativa das entidade de classe de âmbito nacional, nos termos do art. 103, IX, da Lei Maior, é a defesa, em juízo, de forma abrangente, dos interesses subjetivos dos seus associados que reveste determinada entidade associativa da legitimidade para agir, em determinado caso concreto, na via do controle abstrato.



    34. Daí porque a demonstração da “pertinência temática do objeto estatutário face à norma impugnada” e da “representatividade de toda a classe capaz de ser atingida pela norma” sejam requisitos exigidos à propositura de cada nova ação que se busque submeter à apreciação da Corte. Precisamente porque a sua satisfação depende da verificação, em cada caso, da correspondência entre os interesses defendidos pela entidade associativa e os efeitos concretos produzidos pela aplicação da norma cuja impugnação se pretende.



    36. Ante o exposto, em especial pelas circunstâncias do caso concreto, reconsidero a decisão proferida em 06/06/2024 (e-doc. 25) e julgo procedente o pedido para cassar as decisões reclamadas e reconhecer a ADI nº 5.439/DF como “ação judicial em curso” para fins de exclusão da reclamante do regime de modulação de efeitos fixado no julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema RG nº 1.093) e da ADI nº 5.469/DF, ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de setembro de 2025. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator